Tribunal: TJDFT
Processo: 0001874-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PENAL. TENTATIVA DE FURTO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRETENSÃO DE ABSOLVER COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. OFENSIVIDADE EXPRESSIVA DA CONDUTA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 155, § 4o, inciso I, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, depois de tentar subtrair o equipamento de som automotivo e outras coisas do interior de um veículo estacionado na via pública, após estilhaçar o vidro da janela dianteira esquerda.

2 A conduta é de maior ofensividade e implicou periculosidade social da ação: na iminência de ser preso pelos agentes de segurança do Metrô, o réu se muniu de uma barra de ferro, com isso intimidando-os e conferindo maior risco à sua captura. Além disso, estilhaçou o vidro do automóvel, causando grave prejuízo ao dono, obrigado a efetuar sua troca, com os aborrecimentos comuns a esse tipo de incõmodo.

3 O réu foi flagrado dentro do carro com as portas fechadas e o alarme acionado, não aceitável que tenha entrado no veículo ao encontrá-lo casualmente nessas condições. A qualificadora ficou cabalmente provada por laudo pericial e testemunhal.

4 Apelação não provida.